Tribunal: CARF
Processo: 10680.013136/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.013136/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.982 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
TEREZINHA SCHIEBER F CORREA DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. FILHO. SOBRINHO.
Para fins apuração da base de cálculo do imposto de renda são considerados
dependentes os filhos até 21 anos e o menor pobre até 21 anos do qual o
contribuinte detenha a guarda judicial, desde que comprovada a relação de
dependência. Na ausência de comprovação, incabível a dedução.
DEDUÇÕES. INSTRUÇÃO.
Para fins apuração da base de cálculo do imposto de renda, somente são
dedutíveis as despesas com instrução do próprio contribuinte e de seus
dependentes, cuja relação de dependência tenha sido devidamente comprovada,
e desde que as despesas tenham sido incorridas com estabelecimentos de
ensino, relativamente à educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino
médio, à educação superior e à educação profissional.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
COM
SAÚDE.
EXIGÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
A dedução das despesas com saúde é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Incabível a dedução despesas médicas em relação às quais o contribuinte não
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a sua dedutibilidade,
mediante apresentação de comprovantes hábeis e idôneos, podendo ser
deduzidas aquelas em relação às quais houve tal comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para restabelecer despesas com saúde no valor de R$ 3.220,00, vencida a
conselheira Sonia de Queiroz Accioly, que deu parcial provimento em maior extensão. Votou
pelas conclusões o conselheiro Martin da Silva Gesto.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.013136/2007-14
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.982 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.013136/2007-14

Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2004, ano-calendário de 2003, em decorrência de dedução indevida de
dependentes, de despesas médicas e de despesas com instrução, conforme notificação de
lançamento constante das fls. 13 a 20; de acordo com descrição dos fatos, a glosa se deu pelos
seguintes motivos:
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação, até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
5.088,00, deduzido indevidamente a titulo de Dependentes, por falta de comprovação.
...
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de R$ 24.145,88,
deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação.
...
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
733,50 deduzido indevidamente a título de Despesas com Instrução, por falta de
comprovação.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual, conforme relatado
pela DRJ (fls. 62), alega:
-A dedução com dependentes foi realizada de acordo com a legislação vigente. Apresenta
em anexo certidão dos filhos Renato Franco Correa da Costa, Rodrigo Franco Correa
da Costa e Clóvis Franco Correa da Costa. Seus pais, Alzira Shieber Franco e Alberto
de Sena Franco, também são seus dependentes.
-Sobre as despesas médicas, apresenta em anexo os recibos e comprovantes das despesas
suportadas no ano de 2003.
-Traz também recibos relativos a gastos com instrução.
-Salienta que Felipe de Freitas Shieber Franco é seu sobrinho, com condições
financeiras precárias, razão pela qual o sustenta, prestando-lhe assistência financeira.
Tal situação pode ser comprovado no fato da instituição de ensino onde seu sobrinho
estudava, ter emitido alguns dos recibos de pagamentos de mensalidades em nome da
impugnante.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.982 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.013136/2007-14

-A multa que está sendo exigida é confiscatória devendo, se não cancelada, ser reduzida
em pelo menos 50% (cinquenta por cento), tendo em vista a proibição constitucional ao
confisco.
- É ilegal o uso da taxa SELIC no cálculo de juros moratórios.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE),
por unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte, para restabelecer parte das
dedução das despesas com saúde declaradas e parte da dedução com dependentes, relativa aos
pais, mantendo as demais glosas por falta de comprovação ou de previsão legal.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 3/3/2010 (fls. 80), a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 31/3/2010 (fls. 81), repisando as mesmas alegações já
apresentada quando da impugnação, ou seja:
1- Em relação à glosa dos dependentes, que tem três filhos, conforme
comprovam as certidões de nascimento que acosta aos autos, e que seus pais
também são seus dependentes, de forma que a dedução é legal e está abaixo do
limite permitido por lei para o ano de 2003;
2- Em relação às despesas médicas, que apresenta os recibos e comprovantes,
oportunidade em que relaciona quais são as despesas; que autoridade fiscal
presumiu que os recibos apresentados eram inidôneos e que os pagamentos
não forma realizados, porém cabe a ela o ônus de provar a inidoneidade, o que
não sendo feito, há que se reconhecer a validade dos recibos, pois não existe
qualquer elemento que inabilite os recibos apresentados;
3- Quanto às despesas com educação, que as comprova com os recibos
competentes, esclarecendo que Felipe de Freitas Shieber é seu sobrinho com
condições financeiras precárias o qual sustenta;
4- Discorre sobre a abusividade da multa aplicada, que entende violar princípios
constitucionais, requerendo, caso não seja afastada, que seja reduzida em 50%
tendo em vista a vedação ao confisco;
5- Por fim, discorre sobre a impossibilidade de aplicação de juros pela taxa Selic
sobre o crédito tributário lançado.
6 – Requer a reforma da decisão recorrida; caso assim não se entenda, requer a
redução da multa em 50% e a substituição da Taxa Selic, posto que inadequada à
atualização de débitos tributários.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Dos dependentes
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.982 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.013136/2007-14

Pela cópia da Declaração de Ajuste Anual (DAA) juntada aos autos percebe-se
que a contribuinte informou como dependentes Alberto de Sena Franco (pai), Alzira Shieber
Franco (mãe), Felipe Freitas Shieber Franco (declarado como menor pobre até 21 anos que crie
ou eduque e detenha guarda judicial) e Andre Freitas Shieber Franco (declarado como filho ou
enteado até 21 anos, ou maior, se incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho).
A decisão de primeira instância foi no sentido de restabelecer a dedução de
dependentes em relação aos pais da contribuinte, de forma que remanesce na lide a glosa dos
demais dependentes declarados.
Da mesma forma que fez na impugnação, no recurso a contribuinte afirma juntar
cópia da certidão de nascimento de três filhos: Renato Franco Correa da Costa, Rodrigo Franco
Correa da Costa e Clóvis Franco Correa da Costa. Entretanto, além destes não terem sido
informados na DAA como dependentes, os documentos apresentados, já analisados pela decisão de
piso, comprovam que os filhos não poderiam ser dependentes da contribuinte para fins dedução da
base de cálculo do IRPF. Transcrevo as constatações constantes na decisão de piso:
O filho Clóvis Franco Correa da Costa no ano calendário 2003 completou 25 anos e só
seria admitida sua dedução como dependente se estivesse freqüentando curso superior.
Fato não comprovado.
Os outros filhos Renato e Rodrigo, completaram 27 e 31 anos respectivamente, já não
podiam ser considerados dependentes.
Quanto a André Freitas Shieber Franco, informado na condição de filho, nada é
alegado.
Sobre o sobrinho Felipe, saliente-se que a lei só admite a dedução com menor pobre até
21 anos de idade desde que o contribuinte crie e eduque e detenha a guarda judicial, fato
não demonstrado. Além do mais, o mesmo já tinha 26 anos de idade.
Assim, deve ser mantida a glosa de Felipe Freitas Shieber Franco e Andre Freitas
Shieber Franco, por falta de comprovação da relação de dependência.
Das despesas com saúde
Também em relação às despesas saúde a contribuinte não juntou nenhuma prova
adicional de suas alegações, além daquelas já analisadas pela decisão recorrida, inclusive as teses
recursais são as mesmas apresentadas quando da impugnação e já analisadas pela decisão de
piso, que restabeleceu as parte das despesas com a Amagis no valor de R$ 1.937,07, e com
Unimed, no valor de R$ 3.512,34, mantendo as demais glosas.
Foram informadas na DAA as seguintes despesas com saúde:
-Pagamento à fisioterapeuta Elaine Maria Ribeiro no valor de R$ 3.000,00;
-Pagamento ao fisioterapeuta Rafael Pereira de Carvalho no valor de R$ 2.000,00;
-Pagamento à Alpina Utarso Barbosa no valor de R$80,00;
-Pagamento ao psicólogo Fernando Rocha Nobre no valor de R$ 3.140,00;
-Pagamento ao psicólogo Paulo André M Franco no valor de R$ 2.850,00;
-Pagamento à Clínica de Dermatologia Martins Guedes Ltda no valor de R$
180,00;
-Pagamento à Cassi — Banco do Brasil SA no valor de R$ 989,40;
-Pagamento à Amagis Saúde no valor de R$ 5.394,14;
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.982 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.013136/2007-14

-Pagamento à Unimed no valor de R$ 6.512,34.
Em relação à Amagis, na DAA a contribuinte informou despesas no valor de R$
5.394,14; entretanto, pelo documento de fls. 38 percebe-se que apenas o valor de R$ 1.937,07
refere-se a despesas com ela própria, sendo o restante relativo a despesas com não dependentes,
de forma que não há nada a prover em relação a essa despesa além daquilo já restabelecido pela
DRJ.
Em relação à Unimed, a contribuinte informou despesas no valor de R$ 6.512,34,
mas somente comprovou R$ 3.512,34, de forma que também nada há a prover em relação a essa
despesa além daquilo já restabelecido pela DRJ.
Também conforme já constatado pela DRJ, em relação à Cassi (R$ 989,40) e a
Paulo André M Franco (R$ 2.850,00) a contribuinte não juntou qualquer comprovação, de forma
que a glosa deverá ser mantida.
Em relação às demais despesas, o motivo para a manutenção da glosa foi a falta
de comprovação do efetivo pagamento das despesas declaradas, diante da falta da efetiva
comprovação da prestação dos serviços, pois conforme concluiu a DRJ (fls. 67/68):
Exige-se nesses casos, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, da efetiva realização dos pagamentos correspondentes.
...
Quanto as demais despesas foram juntados simples recibos desvinculados da
comprovação do efetivo pagamento, cuja glosa será mantida.
Inicialmente cabe registrar que, conforme consta da notificação de lançamento, a
contribuinte, regularmente intimada, não atendeu a intimação e a glosa se deu por falta de
comprovação.
Conforme se extrai da legislação tributária, da base de cálculo do IRPF podem
sejam deduzidos os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados (art. 73, do RIR/1999) por meio de documento que indique o
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de
1995).
Os recibos apresentados às fls. 27 a 35 (18 recibos no total), emitidos pelo
profissional Fernando Rocha Nobre, descrevem detalhadamente o serviços prestados pelo
profissional, indicando as datas de cada sessão de psicoterapia a que se submeteu a contribuinte,
além de manter coerência no valor cobrado em cada uma (R$ 70,00 até fevereiro/2003 e R$
80,00 a partir de março de 2003), além de preencheram a todos os requisitos previstos na
legislação, de forma que me convenço pela efetividade do serviço prestado e de seu recebimento,
devendo ser restabelecida a despesa com esse profissional no valor total de R$ 3.140,00.
Da mesma forma entendo que deve ser acatada a despesa comprovada pelo recibo
de fls. 36, no valor de R$ 80,00, emitido por Alpina Utarso Barbosa, referente a consulta médica
de cirurgia de cabeça e pescoço, cujo recibo preenche os requisitos legais e descreve o serviço
efetivamente prestado.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.982 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.013136/2007-14

De forma contrária, o recibo de fls. 36, emitido por Rafael Pereira de Carvalho
(fisioterapeuta), no valor de R$ 2.000,00, e de fls. 37, emitido por Elaine Maria Ribeiro
(fisioterapeuta) fazem alusão genérica a sessões de fisioterapia ortopédica nos meses de fevereiro
a julho de 2003 e nos meses de agosto a dezembro de 2003; entretanto, além de serem valores
expressivos, não há nenhum exame ou indicação médica que comprova a real necessidade do
serviço declarado.
Conforme estabelecido no Decreto no 3.000, de 1999, vigente à época dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
Entendo que de fato somente diante de provas efetivas do desembolso financeiro
em relação a tais despesas é que estas poderiam ser restabelecidas. Nesse sentido, a DRJ já havia
apontado que (fls. 67):
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador
dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências
interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de
pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de
saques em datas e valores coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão,
podendo também o interessado apresentar outros que julgar convenientes, desde que
surtam os devidos efeitos legais.
Dessa forma, uma vez que a contribuinte se manteve inerte em relação a tal
exigência, mantém-se a glosa.
Por fim, também deve ser mantida a glosa do valor de R$ 180,00 que a
contribuinte pretende comprovar com o recibo de fls. 37, recibo esse que não permite verificar
requisitos exigidos pela legislação como nome, endereço de quem os recebeu, de forma que o
restabelecimento de tal dedução somente poderia se dar diante da comprovação do efetivo
desembolso financeiro da despesa declarada, o que a contribuinte não logrou comprovar.
Registro que a exigência em análise não conflita com a presunção de boa-fé da
contribuinte, porquanto não se cogitou, em nenhum momento, da existência de má-fé na conduta
da fiscalizada, mediante a prática de atos de falsidade, que levaria à aplicação de penalidade
majorada.
Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua Declaração de Ajuste Anual, a
contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade dos pagamentos e
dos serviços prestados. O ônus probatório é dela, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto, e ela não pode se eximir desse ônus com a afirmação de que o recibo de
pagamento seria suficiente por si só para fazer a prova exigida.
Assim, os recibos juntados, registro que constituem declaração particular, com
eficácia entre as partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado.
E o ônus da prova do fato declarado, repise-se, compete à contribuinte, interessada na prova da
sua veracidade. É o que estabelece o artigo 408 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de
2015):
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.982 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.013136/2007-14

Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
O Código Civil também aborda a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
Das despesas com instrução
Em relação às despesas com instrução, a contribuinte novamente apresenta as
mesmas alegações já apresentadas quando da impugnação, ou seja, que foi glosado o valor de R$
733,50, mas que comprova parte da glosa por meio de recibos (aqueles já juntados quando da
impugnação).
Os recibos estão às fls. 42 a 47. Não tendo sido apresentadas novas provas e nem
mesmo novas teses, adoto os fundamentos do voto condutor da decisão recorrida, em relação ao
qual não tenho reparos a fazer:
Quanto à dedução com instrução, a lei admite pagamentos de despesas com instrução do
próprio contribuinte e de seus dependentes, efetuados a estabelecimento de ensino,
relativamente à educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas, ao ensino
fundamental, ao ensino médio, à educação superior, cursos de graduação e pós
graduação.
A contribuinte trouxe aos autos um comprovante de matrícula e outros recibos com
carimbo aposto atrás pela escola Magalhães e Leal Ltda (sede em Nanuque) em relação
aos quais a contribuinte alega terem sido pagos a favor do seu sobrinho Felipe. Contudo,
como já visto, não houve comprovação a respeito de sua dependência para fins da
Legislação de Imposto de Renda. Além disso, o recibo não informa que tipo de curso é
freqüentado e alguns deles referem-se à despesas efetuadas com uniforme, material,
livro, que não se incluem no conceito de despesas com instrução. (Lei 9.250, de 1995,
art. 8°, II, b; e IN SRF n° 15, de 6 de fevereiro de 2001, arts. 39 e 40).
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.982 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.013136/2007-14

Foram anexados ainda recibos emitidos a favor da contribuinte por uma academia e a
favor do filho Clóvis fornecido por uma Escola de Música que não podem ser admitidos
por falta de previsão legal, além do que não houve demonstração da dependência do
filho Clóvis.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para
restabelecer despesas com saúde no valor de R$ 3.220,00.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital